Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700646-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMEY FRANCISCO ROMANO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) informe o número do processo de origem em que foi proferida a decisão agravada, inclusive considerando que há casos em que foi proposta mais de uma ação pela mesma parte em relação à GAEE; e b) esclareça se o processo de origem tramitou perante as Turmas Recursais devido à interposição de algum recurso, a fim de possibilitar a análise de possível prevenção. Anoto, por fim, que a falta de indicação precisa do número do processo e o uso de petição genérica para todos os casos semelhantes, sem ao menos transcrever a decisão agravada, poderá obstar o conhecimento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital